Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE NO ADOLESCENTRO – GAB – GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS – ATIVIDADE PRÓPRIA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, que visava a implementação em contracheque da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, com pagamento retroativo a contar de 26 de outubro de 2020. Sustenta o Distrito Federal que a parte autora não faz jus à referida gratificação, tendo em vista que não estava em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, requisito legal para fruição da verba remuneratória vindicada.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 27454603).
III. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (Lei Distrital no 318/92) é devida aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
IV. O Decreto Distrital no 19.620/98 instituiu o Centro de Referência, Pesquisa, Capacitação e Assistência Integral ao Adolescente, ADOLESCENTRO, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, para assistência, prevenção e promoção a saúde do adolescente do Distrito Federal. Trata-se de unidade de atendimento à população para assistência à saúde, notadamente, de adolescentes em situação de risco e seus familiares.
V. Assim, embora não se denomine o ADOLESCENTRO como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida.
VI. Ademais, o enunciado de súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais dispõe que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.